Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-80.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. DIVULGAÇÃO DE FATOS REFERENTES A ANTIGA GESTÃO. NOTIFICAÇÃO DE OBRA NÃO AUTORIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente os pedidos. A recorrente pleiteia a condenação da 1a ré/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em face da 2a ré/recorrida, bem como que as recorridas retratem-se publicamente em assembleia condominial.
3. Conforme exposto na inicial (emenda substitutiva de ID 74444789), as recorridas, na condição de síndica e de subsíndica, teriam praticado crime contra a honra em face da recorrente, bem como a teriam notificado indevidamente em razão de substituição de uma pia no apartamento da recorrente, sob alegação de que estaria sendo realizada uma obra sem prévia autorização.
4. O Juízo de primeiro grau assim concluiu: “Ocorre que da análise dos autos não se verifica que as requeridas tenham violado direitos da personalidade da autora, se referindo suas manifestações apontadas à gestão da requerente como síndica anteriormente, e à apuração de uma possível infração por esta praticada, sem que se verifique teor ofensivo, humilhante ou com intenção de prejudicar a autora e macular sua imagem perante os demais condôminos”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença, ao julgar antecipadamente o mérito, incorreu em cerceamento de defesa, de modo a violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz que a ausência de oitiva das testemunhas apontadas impediu que o juízo formasse uma convicção segura sobre a veracidade dos fatos e a extensão dos danos. Acrescenta que o juízo incorreu em erro ao considerar as supostas ofensas como meras manifestações relacionadas à gestão condominial. Além disso, afirma que as condutas das recorridas ultrapassaram os limites do mero exercício regular de suas funções como gestoras do condomínio, o que configura abuso do direito. Argumenta que a dispensa do relatório, conforme o artigo 38 da Lei 9.099/95, não autoriza a omissão da fundamentação da sentença. Por fim, discorre acerca da distinção entre meros dissabores e danos extrapatrimoniais.
6. Contrarrazões ao ID 74445322.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se teria ocorrido cerceamento de defesa em razão da ausência colheita de prova oral, bem como se os fatos narrados ensejariam o arbitramento de indenização por danos morais.
IV. Razões de decidir
8. Da preliminar. Nulidade da sentença. A recorrente alega cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro indeferiu o pedido de produção de prova oral. Sem razão. O art. 33 da Lei n. 9.099/95 estabelece que o juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, a conduta que a recorrente imputa às recorridas encontra-se em documento escrito, que foram devidamente juntados aos autos. Com isso, revela-se desnecessária a oitiva de testemunhas, porquanto a prova documental é suficiente para o esclarecimento dos fatos. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
11. Por sua vez, o artigo 186 do Código Civil estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
12. No caso, os documentos de ID 74444778 e de ID 74444780, que fundamentam a pretensão indenizatória, não revelam qualquer intuito, ainda que implícito, de macular a honra da recorrente ou de ofender-lhe a dignidade ou o decoro e tampouco de imputar fato ofensivo à sua reputação, ou mesmo de fato definido como crime. O documento de ID 74444778 traz unicamente o cumprimento do dever de prestação de contas da atual gestão em face dos questionamentos dos demais condôminos quanto a sistema interno de controle de acesso. Por sua vez, o documento de ID 74444780 evidencia a notificação a respeito de obra realizada sem que tenha havido prévia comunicação à administração, o que também não revela qualquer intuito de violar os direitos da personalidade da recorrente.
13. Nesse contexto, conclui-se que as recorridas agiram amparadas com base no mero exercício regular de direito, o que, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, não configura ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar. Precedente: TJDFT, Acórdão 1210857, 0035447-21.2016.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJe: 04/11/2019.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas recolhidas (ID 74445318). Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa informado na emenda à inicial (R$ 15.000,00), nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Art. 33 da Lei n. 9.099/95.
Arts. 186 e 188, inciso I, ambos do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1210857, 0035447-21.2016.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJe: 04/11/2019.